Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714130-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. O Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou o REsp no 2133933/DF e no 2025997/DF à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.369), no intuito de definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022. Compulsados os autos deste processo, verifiquei que a questão posta em juízo refere-se justamente à matéria discutida no Tema no 1.369 retromencionado. Nessa senda, considerando a possibilidade de o entendimento firmado pelo STJ repercutir no presente feito, manifestem-se as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca de sua aplicação ao caso, inclusive sobre eventual suspensão do processo. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator